Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-59.2026.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000214-59.2026.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 147.398.964-78 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BISPO DA GAMA - CPF: 061.442.691-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS. ARMA DE FOGO MUNICIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, às penas de 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 510 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, sustentando que os entorpecentes se destinavam ao uso próprio.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos autorizam a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A apreensão dos entorpecentes constitui fato incontroverso, pois foi confirmada pelos policiais responsáveis pela abordagem e admitida pelo próprio acusado em juízo.

4. A inexistência de investigação prévia não impede a condenação por tráfico de drogas quando os elementos produzidos durante a persecução penal, submetidos ao contraditório judicial, demonstram de forma segura a prática da mercancia ilícita.

5. Os policiais militares abordam o acusado em imóvel previamente identificado por órgão de inteligência como local utilizado para armazenamento de drogas e armas, circunstância que reforça a vinculação do recorrente à atividade criminosa.

6. A apreensão de porções de maconha e cocaína já fracionadas para comercialização, associada à localização de arma de fogo municiada, revela contexto incompatível com o consumo exclusivamente pessoal e compatível com a traficância.

7. Os depoimentos dos policiais militares apresentam-se coerentes, harmônicos e convergentes, inexistindo elementos concretos capazes de afastar sua credibilidade ou força probatória.

8. A informação prestada pelo policial de que o acusado admitiu integrar facção criminosa e atuar na distribuição de entorpecentes encontra respaldo no contexto fático apurado e nos demais elementos produzidos durante a instrução.

9. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo a destinação do entorpecente ser aferida a partir do conjunto das circunstâncias concretas da apreensão.

10. A alteração da versão apresentada pelo acusado, que inicialmente negou a propriedade das drogas e posteriormente admitiu sua posse em juízo, enfraquece a tese defensiva de consumo próprio.

11. O conjunto probatório, analisado em sua integralidade, demonstra a destinação mercantil das substâncias apreendidas e afasta a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de investigação prévia não impede a condenação por tráfico de drogas quando a autoria e a materialidade são demonstradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

3. A apreensão de entorpecentes fracionados, associada à posse de arma de fogo municiada e às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da droga.

4. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não afasta a configuração do crime de tráfico quando outros elementos concretos indicam a finalidade de comercialização.

5. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal exige prova compatível com a destinação exclusiva ao uso próprio, incompatível com circunstâncias reveladoras da mercancia ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28,
caput
e § 2º, e 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, N.U. 1017128-67.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.07.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2921854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 15.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000214-59.2026.8.11.0008

APELANTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcio Henrique da Silva Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal nº 1000214-59.2026.8.11.0008, condenou o réu às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez dias) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

Em suas razões recursais (id. 367380882), a Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio.

Nas contrarrazões (id. 367380886), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso. Argumentou que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos elementos colhidos durante a persecução penal, destacando a apreensão de drogas, arma de fogo e demais circunstâncias indicativas da mercancia ilícita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 373724393 – 32ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza – Procurador de Justiça). Consignou que a materialidade e a autoria dos delitos encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida, ressaltando que foram apreendidos aproximadamente 149g de maconha, 1,5g de cocaína fracionada em cinco porções, balança de precisão, revólver calibre .38 e munições, circunstâncias que evidenciariam a destinação mercantil dos entorpecentes e inviabilizariam a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, nos seguintes termos:

“(...) Durante patrulhamento preventivo em local identificado como ponto de tráfico, policiais militares avistaram o usuário Vinícius Bispo da Gama saindo da residência do denunciado. Ao notar a guarnição, o indivíduo tentou evadir-se para o interior do imóvel enquanto proferia gritos de alerta, motivando a imediata intervenção policial na propriedade.

No interior do imóvel, as autoridades abordaram Vinícius e o denunciado Márcio, o qual arremessou uma arma de fogo para o terreno vizinho no momento da incursão. Após varredura perimetral, os agentes localizaram o armamento, tratando-se de um revólver Taurus, calibre .38, devidamente municiado com seis projéteis do mesmo calibre.

Em revista pessoal, foram encontradas cinco porções de pasta-base de cocaína nas vestes do denunciado, além de dezoito porções de maconha apreendidas no interior da residência. (...)”
(id. 367380854)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez dias) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que inexiste investigação prévia apta a demonstrar atividade mercantil ilícita, que a quantidade de droga apreendida seria reduzida, que não foram produzidas provas robustas acerca da traficância, que o recorrente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como que a condenação estaria fundada essencialmente nos relatos policiais.

No dia 29.12.2025, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025.416539, a Equipe da Polícia Militar narrou que:

“(...) RECEBERAM INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA A RESPEITO DE DOIS LOCAIS ONDE INDIVÍDUOS
PERTENCENTES À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO
ESTARIAM UTILIZANDO COMO
PONTO DE APOIO PARA O TRÁFICO E ARMAZENAMENTO DE ARMAS E DROGAS
DA FACÇÃO CRIMINOSA. AS INFORMAÇÕES DAVAM CONTA DE QUE UM DOS INDIVÍDUOS IDENTIFICADO COMO MÁRCIO HENRIQUE, VULGARMENTE CONHECIDO COMO "DIAMANTE" ESTARIA RESPONSÁVEL PELO MATERIAL QUE ESTAVA NO PRIMEIRO ENDEREÇO, LOCALIZADO NA RUA DAS JARACATIÁS, BAIRRO ALVORECER, N°705. AS INFORMAÇÕES AINDA DAVAM CONTA DE QUE NESTA RESIDÊNCIA HÁ MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE DE INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS COM O CRIME ORGANIZADO, BEM COMO INDIVÍDUOS COM ASPECTO DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES AS EQUIPES PASSARAM A REALIZAR PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL COM O INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO DE COIBIR QUALQUER PRÁTICA CRIMINOSA PELO LOCAL. QUE POR VOLTA DAS 17H00 ENQUANTO EM PATRULHAMENTO PELA RUA JARACATIÁS, FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO SAINDO DA RESIDÊNCIA CONSTANTE NAS DENÚNCIAS, MOMENTO EM QUE DECIDIMOS REALIZAR A ABORDAGEM, PORÉM
O SUSPEITO AO RECEBER VOZ DE ABORDAGEM TENTOU ENTRAR CORRENDO PARA O INTERIOR DA CASA
, GRITANDO REITERADAS VEZES "A POLÍCIA, CORRE. A POLÍCIA". EM ATO CONTÍNUO O SUSPEITO FOI ACOMPANHADO E ABORDADO JUNTAMENTE COM O SUSPEITO VULGO "DIAMANTE", AMBOS TENTANDO PULAR OS MUROS DO FUNDO DA RESIDÊNCIA. QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM FOI POSSÍVEL
VISUALIZAR O SUSPEITO "DIAMANTE" ARREMESSANDO UM ARMA DE FOGO PARA O TERRENO AO LADO
. APÓS VARREDURA FOI LOCALIZADO O MATERIAL ARREMESSADO, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUE TRATAVA-SE DE UM
REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38 COM 5 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS E 1 (UMA) MUNIÇÃO PICOTADA
. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO E DAS FUNDADAS RAZÕES, FOI REALIZADA
BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
, ONDE FOI LOCALIZADO AINDA
18 (DEZOITO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
.
NAS VESTES DO SUSPEITO "DIAMANTE" FORAM LOCALIZADOS 5 (CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA
. O SUSPEITO VINÍCIUS ALEGA QUE TERIA ATÉ O LOCAL PARA COMPRAR ENTORPECENTE, FATO QUE FOI CONFIRMADO PELO SUSPEITO MÁRCIO HENRIQUE (DIAMANTE). POSTERIORMENTE
O SUSPEITO MÁRCIO HENRIQUE CONFIRMOU SER PERTENCENTE À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
E ALEGOU AINDA QUE TERIA RECEBIDO O REVÓLVER DE UM TERCEIRO SUSPEITO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO BARÃO E QUE TERIA IDO RECEBER O MATERIAL EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DAS OLIVEIRAS NO BAIRRO JARDIM ALVORECER, Q10L18, MESMA RESIDÊNCIA QUE A AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA TERIA INDICADO COMO UM DOS ENDEREÇOS UTILIZADOS PELA FACÇÃO CRIMINOSA. QUE
O SUSPEITO "DIAMANTE"
INDICOU QUE NA CASA HAVERIA DOIS INDIVÍDUOS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DAS DROGAS E DEMAIS ARMAS DE FOGO DA FACÇÃO CRIMINOSA. (...).”
(id. 367380432).

Na fase inquisitorial, o apelante afirmou que:

“(...) a arma de fogo encontrada na data de ontem 29/12/2025 no endereço Rua das Jaracatiás, Bairro Alvorecer, n° 705, lhe pertence; Afirma que adquiriu a arma na data de ontem, pagou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não sabe dizer o nome do vendedor; Nega pertencer a alguma facção criminosa; Afirma que estava hospedado na residência do endereço citado para fazer a segurança da família que lá reside pois estavam sendo ameaçados pela facção criminosa denominada PCC; QUE nega que o entorpecente apreendido lhe pertence; (...).”
(id. 367380852, pág. 51).

Já na fase judicial, o apelante esclareceu que:

“(...) As drogas vou assumir que é minha as drogas, mas a arma não. A arma foi do outro menino que eles pegaram, ponharam em mim. A as drogas é minha. As droga é pro meu consumo. Sou usuário. (...).

[o juiz questionou]:
Mas, o Márcio, a quantidade, essa quantidade não é muito alta pro senhor usar?

[o apelante respondeu]:
Usava em 30 tira, né? Um mês. (...).

[o juiz questionou]:
E essa residência onde o senhor tava na porta? O senhor mora lá?

[o apelante respondeu]:
Não. (...).

[o juiz questionou]:
Então o senhor tava fazendo o que lá?

[o apelante respondeu]:
Tava só de passagem mesmo. Só. (...).”
(id. 367380878).

O Policial Militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior, na qualidade de testemunha, relatou que:

“(...) nos foi repassada que a agência de inteligência teria identificado dois endereços, né? Um dos endereços que é o endereço onde foi localizado o Márcio Henrique e bem como um segundo endereço onde posteriormente após a ocorrência ali naquela primeira residência, né, houve inclusive uma ocorrência de confronto aí com a equipe de força tática, a equipe de Barra do Bugres, né? Segundo as informações repassadas aí pelos policiais da agência de inteligência, né? Eles ficaram no trabalho de campo há cerca de já tavam lá cerca de 5 dias (...) eles identificaram esses dois endereços, né, como sendo os dois endereços onde a facção criminosa estaria armazenando armas e drogas aí no município de Barra do Burges. Aí diante das informações, nesse dia em específico, a gente tava em operação já no município e aí por volta das 17 horas ali, a gente recebeu a informação, né, de que um suspeito ele estaria saindo armado dessa residência. Aí nesse momento, as equipes elas se intensificaram o patrulhamento ali nas imediações do local. Já tinha sido identificado o Márcio Henrique, vulgarmente conhecido como diamante aí pela facção criminosa.

É, e no momento em que a minha equipe de força tática tava virando a esquina da rua, um indivíduo que foi o segundo indivíduo conduzido nessa ocorrência, ele estaria ali na parte externa da residência, saindo da residência já. E no momento em que ele visualizou os policiais, ele saiu para dentro dessa residência aí já era identificada como esse local de reunião do Comando Vermelho, gritando que a força tática, a polícia tava ali, né, gritando mesmo, saiu gritando para dentro, corre que a polícia tá aí. E aí, nesse momento aí ele, mesmo tendo recebido voz de abordagem, ele entrou para dentro dessa residência. É, de imediato, né, diante da situação de desobediência ali, a gente optou por fazer o acompanhamento ainda no interior da residência para realizar a abordagem, né, desse indivíduo. E já no interior do quintal da residência, ele foi abordado juntamente com o Márcio Henrique aí, o vulgo Diamante e ambos estavam tentando pular os muros do fundo, né? (...).

E foi verificado já nesse primeiro momento aí, né, algumas porções de entorpecentes, né, com Márcio Henrique, umas porções de cocaína. Diante dessa situação, né, de flagrante, bem como as fundadas razões, as informações que a gente já tinha para subsidiar a nossa ação, né, a gente entendeu que realmente ele poderia ser um, esse ponto de reunião de materiais ilícitos ali da facção criminosa e fizemos ali algumas diligências na casa, onde foram localizadas ali, é, mais aproximadamente 20 porções de substância análoga a maconha. Aí eu ressalto também, Dra., que no momento em que a gente entrou no quintal da casa, foi visualizado pela pelo primeiro policial da equipe, o vulgo diamante, o Márcio Henrique, ele jogando, né, pro outro lado do muro, um objeto aparentando ser uma arma de fogo. E após a varredura, foi verificado que realmente tratava-se de uma arma de fogo, né, um revólver calibre 38, e que
ele confessou de fato que que pertencia à facção criminosa e que estaria na posse dele
, porque ele tá ele tava com medo de represálias por parte de uma facção rival que tava tentando se instalar em Barra do Bugs, né?

E aí, diante dessas informações aí, como a agência de inteligência ela tinha identificado, né, no primeiro momento não só esse endereço, como um segundo endereço, eh, durante uma conversa informal ali com o Márcio Henrique, né, ele falou que a gente perguntou, né, onde ele teria pegado esse revólver, ele informou, né, que teria pegado no segundo endereço, salvando no bairro alvorecer, eu não sou daí, mas salvo engano no bairro alvorecer, e era justamente a residência que já tinha sido identificada preliminarmente pela equipe de inteligência, né? Já tinha sido nos repassado essa informação, então somente confirmou ali o teor denúncias. (...).

Dentro dessa dinâmica foram acionados as autoridades pertinentes e posteriormente aí tanto o vulgo Diamante quanto o outro indivíduo que foi conduzido junto com ele, o VN, eles foram encaminhados ao CISC, né, onde relataram mais uma vez que eram pertencentes à facção criminosa, né,
inclusive o Márcio Henrique ele falou que tinha entrado pra facção criminosa por conta de uma situação que aconteceu com a avó dele
, né, que ele não é daí da cidade de Barra do Bulges, porém que ele já tava há algum tempo nessa função de disciplina aí de distribuição do entorpecentes dentro da cidade de Barra do Bugres, que essa arma era justamente para a defesa, né, dos irmãos dele, que eles chamam de irmãos aí, né, do Comando Vermelho em decorrência dessa situação do receio de represálias por parte da facção rival, né? Diante disso aí, ele foi conduzido juntamente com o material vinculado, né? Os dois foram conduzidos juntamente com o material vinculado e entregues na delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Bugres. (...).”
(id. 367380878).

A testemunha Roney Gonçalves Ferreira, policial militar que também participou da abordagem, confirmou a versão prestada em fase inquisitorial e em harmonia com o relato da testemunha Policial Militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior (id. 367380878).

De início, cumpre destacar que a apreensão dos entorpecentes em poder do apelante constitui fato incontroverso nos autos.

Com efeito, tanto os policiais responsáveis pela abordagem quanto o próprio recorrente, em juízo, confirmaram a posse das substâncias ilícitas, tendo este admitido expressamente que as drogas lhe pertenciam.

Também não prospera a alegação defensiva de que a ausência de investigação prévia inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Embora a atividade investigativa antecedente possa constituir elemento de reforço probatório, sua inexistência não impede a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando os elementos colhidos durante a persecução penal, submetidos ao contraditório judicial, revelam de forma segura a prática da mercancia ilícita.

No caso concreto, a autoria delitiva encontra amparo não apenas na apreensão dos entorpecentes, mas também nas circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante.

Conforme narrado pelos policiais militares, o imóvel onde ocorreu a abordagem já havia sido identificado pela Agência Regional de Inteligência como local utilizado para armazenamento de drogas e armas.

Além disso, um indivíduo foi visualizado saindo da residência momentos antes da intervenção policial e, ao perceber a aproximação da guarnição, correu para o interior do imóvel alertando os demais ocupantes acerca da presença da polícia.

Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidas diversas porções de maconha e cocaína já fracionadas, além de uma arma de fogo municiada, circunstâncias que, analisadas em conjunto, revelam cenário compatível com a prática do tráfico de drogas.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais Edimar Rodrigues da Cruz Junior e Roney Gonçalves Ferreira mostraram-se coerentes, harmônicos e convergentes entre si, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de comprometer sua credibilidade.

Ainda, o policial militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior relatou que o próprio apelante, em conversa mantida após a abordagem, afirmou integrar a facção criminosa Comando Vermelho e exercer atividades relacionadas à distribuição de entorpecentes na cidade, informação que, embora deva ser examinada com cautela, encontra respaldo no contexto fático apurado e nos demais elementos produzidos durante a instrução criminal.

Nesse sentido,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

A propósito:

“(...) Os depoimentos dos agentes policiais, “desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). (...) Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas (...)”
(TJMT, N.U 1017128-67.2024.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.07.2025).

Desse modo, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em reforço, especialmente no que se refere a quantidade, merece destaque o entendimento consolidado no âmbito desta Corte:

“A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13.03.2023).

De igual modo:

“(...) 6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. (...).”.
(STJ, AgRg no AREsp 2921854/TO, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 15.09.2025).

Assim, consideradas as circunstâncias concretas da abordagem, a apreensão de entorpecentes já fracionados, a localização de arma de fogo municiada e os elementos informativos colhidos durante a ação policial, não subsiste a alegação de insuficiência probatória.

Aliás, merece destaque o comportamento processual do apelante, que, na fase inquisitorial, negou a propriedade das drogas, mas, em juízo, passou a admitir que os entorpecentes lhe pertenciam, circunstância que fragiliza sua versão defensiva.

À vista dessas circunstâncias, o conjunto probatório produzido nos autos, analisado em sua integralidade, evidencia a destinação mercantil das substâncias apreendidas e legitima a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026